Tribunal: CARF
Processo: 13841.000599/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000599/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.532 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
R.A.J. RODRIGUES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte, acima qualificada, apresentou em 09/10/2008 (fls. 03-04)
manifestação de inconformidade contra sua exclusão do Simples Nacional constante do Ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000599/2008-97
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.532 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000599/2008-97

Declaratório Executivo – DRF/LIM no 351207, de 22/08/2008 (fls. 21 e 33), do qual foi intimada
em 16/09/2008 (fls. 35), tendo em vista “possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa”, inscrição 00008040402562391, saldo no valor de R$ 28.644,78 (fls.
22 e 34), sendo que os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2009.
Alegou, em síntese, que o débito estava inscrito em Dívida Ativa da União e foi
parcelado pela internet em 28/07/2007, mas a PFN não efetuou a devida regularização, vez que
não foi consolidado até a presente data e mesmo manifestando-se perante a PGFN, conforme
protocolos anexos, não obteve retorno.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.

Em sessão de 29 de abril de 2014 (e-fls. 57) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.62 ), no qual apresenta os seguintes argumentos de defesa que abaixo
transcrevemos:
“RAJ RODRIGUES - ME, empresa devidamente inscrita no CNPJ. sob o n°.
72.768.542/0001-10, estabelecida à Rua Antonieta Destro, n°. 430 - Jardim Nova
América, em Aguai, Estado de São Paulo, abaixo assinado por seu titular o Sr.
Romildo Antonio de Jesus Rodrigues, vem interpor recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para tanto apresenta os seguintes documentos:
1) Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, tendo em vista que a mesma não foi
apresentada anteriormente por problemas na consolidação por parte da Procuradoria.
2) Extrato da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional que demonstra a situação
da inscrição n°. 8040402562391, tendo em vista que a mesma encontra-se parcelada.
Diante do exposto requer o cancelamento do ADE n°. 351207, Lote 002/2008 e
permanência da empresa no regime do Simples Nacional.”

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.532 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000599/2008-97

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
O extrato do sistema SIVEX de e-fls. 34 demonstra que a inscrição em dívida
ativa (DAU) registrada sob a matrícula 00008040402562391 foi a motivação para a exclusão da
recorrente do Simples por meio do ADE de e-fls. 33.
Conforme relatado pela recorrente desde o início, tal débito foi parcelado em
28/07/2007 com validação pela PGFN em 17/09/2007 conforme e-fls. 11, onde verificamos que
o último pagamento foi realizado justamente no mês da emissão do Ato Declaratório Executivo
(agosto de 2008).
A inscrição em DAU no 8040402562391 está sendo controlada pelo PAF
10830.205288/2004-20, onde verificamos (nas suas e-fls. 76) que a recorrente havia solicitado a
regularização e seu parcelamento em 15/07/2008 visto apresentar-se com pendências nos
sistemas do CADIN.
Tal pedido foi deferido pela PFN conforme e-fls. 90 do PAF 10830.205288/2004-
20, pois o Procurador da Fazenda solicita à Justiça o “sobrestamento do feito pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, tendo em vista adesão do Executado ao Parcelamento SIMPLES
NACIONAL”.
Portanto, resta comprovado o erro na emissão do ato declaratório de exclusão
DRF/LIM No 351207 de e-fls. 21 pois o os débitos motivadores estavam com a exigibilidade
suspensa no dia 22/08/2008.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.532 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000599/2008-97

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital